Tribunal: TJDFT
Processo: 0738540-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738540-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON CORREIA SILVA, MARCIA GOMES DE ARAUJO CORREIA AGRAVADO: INSTITUTO BONIFACIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E DIAGNOSTICOS LTDA D E S P A C H O Vistos e etc. Em audiência destinada a tentativa de conciliação, as partes requereram prazo para apresentarem os termos do acordo. Defiro o prazo de 10 (dez) dias. Com a apresentação da proposta ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator